Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.
1. A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação caracteriza a perda superveniente do interesse processual.
2. Não obstante a celebração de acordo homologado judicialmente, incabível a suspensão do processo prevista no artigo 922 do CPC, uma vez que a relação jurídica entre as partes não se aperfeiçoou, restando patente a falta de interesse processual do apelante.
3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, o feito foi extinto sem julgamento do mérito.